Tribunal: TJDFT
Processo: 0716459-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. INSUCESSO DE TRATAMENTOS ANTERIORES. PRESCRIÇÃO MÉDICA ADEQUADA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Segundo a inteligência dos artigos 4o e 6o da Lei 10.216/2001, a internação psiquiátrica compulsória constitui medida extraordinária que pressupõe elementos de convicção concludentes quanto ao comprometimento da capacidade cognitiva do paciente, à recusa imotivada ao tratamento e ao insucesso ou insuficiência de outros métodos terapêuticos.
II. A despeito da sua dramaticidade, a internação compulsória, quando preenchidas as exigências legais, é necessária para resguardar a saúde e a própria dignidade pessoal do paciente.
III. Em situações graves nas quais a pessoa não tem condições de decidir sobre a sua própria existência digna, a internação psiquiátrica compulsória, longe de vulnerar os princípios da legalidade e da liberdade individual, vai ao encontro do postulado da dignidade humana.
IV. Evidenciada a necessidade da internação psiquiátrica compulsória, cabe ao Distrito Federal provê-la, nos termos em que, em conformidade com o artigo 196 da Constituição Federal e o artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, prescrevem os artigos 1o, 2o, parágrafo único, inciso I, e 3o da Lei 10.216/2001.
V. Remessa Necessária desprovida.